Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700707-71.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ SALES DE FREITAS APELADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS, PRESIDENTE DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIA DA SAÚDE - CEPE/ESCS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 14086750 para prorrogação do prazo por mais cinco dias, a fim de que possa o apelante manifestar-se quanto ao despacho de ID 13768819. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator